Tribunal: STF
Processo: AI 746001
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa, mas que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 




2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário. 




3. Inadmissível, ademais, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos em sede extraordinária. Incidência da Súmula n° 279 desta Corte. 




4. Agravo regimental não provido.